Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-27.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017418-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. G. - CPF: 056.103.241-65 (EMBARGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.039.141-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. ESCLARECIMENTO QUANTO AO CUSTEIO DE HOME CARE E SERVIÇOS CORRELATOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA AUTORA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde para excluir da condenação a obrigatoriedade de fornecimento de internação domiciliar (home care), dos atendimentos realizados em ambiente escolar e da indenização por danos morais, além de limitar a condenação aos tratamentos indicados na inicial e nas decisões posteriores.

2.

A autora sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à exclusão do home care, ao argumento de que o acórdão reconheceu a necessidade de cuidados contínuos e assistência domiciliar prescrita. Requer esclarecimento sobre a manutenção do custeio dos serviços indispensáveis ao tratamento. A operadora alega omissão quanto à exclusão de cobertura de órteses, próteses e terapias não previstas no rol da ANS, bem como quanto aos limites contratuais de reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definição do alcance da exclusão da obrigação de fornecimento de internação domiciliar, especialmente quanto à manutenção do dever de custeio da assistência domiciliar prescrita; e (ii) verificação da existência de omissão no acórdão quanto à cobertura de terapias, órteses, próteses e limites contratuais de reembolso suscitados pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a gravidade do quadro clínico da autora e a necessidade de assistência contínua, inclusive acompanhamento por técnica de enfermagem, alimentação enteral, terapias multiprofissionais, medicamentos e insumos indispensáveis ao tratamento.

4.

A exclusão da obrigação de fornecimento de internação domiciliar não afasta o dever de custeio da assistência domiciliar efetivamente prescrita e reconhecida como necessária ao tratamento da autora, observados os limites das prescrições médicas constantes dos autos.

5.

O acolhimento parcial dos embargos da autora possui finalidade integrativa e aclaratória, sem modificação do resultado do julgamento e sem restabelecimento integral da sentença.

6.

Não há omissão ou contradição quanto ao afastamento dos danos morais, pois o acórdão concluiu inexistir comprovação de agravamento clínico diretamente decorrente da negativa de cobertura.

7.

As alegações da operadora relativas à exclusão de terapias, órteses, próteses e critérios de reembolso foram enfrentadas no acórdão, que delimitou a obrigação de custeio aos tratamentos necessários ao quadro clínico comprovado da autora.

8.

Os embargos da operadora evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da operadora rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão da obrigação de fornecimento de internação domiciliar (home care) não afasta o dever de custeio da assistência domiciliar efetivamente prescrita e necessária ao tratamento do paciente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no Processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Bradesco Seguros S/A, para excluir da condenação a obrigatoriedade de fornecimento de serviço de internação domiciliar (
home care)
, dos atendimentos realizados em ambiente escolar, bem como a condenação à indenização por danos morais, bem como para limitar a condenação aos tratamentos indicados na inicial e em decisões posteriores que adequaram a medida liminar..

A embargante
A.C. G. representada por Selma Ferreira da Silva
sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no julgado, argumentando, em síntese, que o acórdão reconheceu a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de cuidados contínuos, inclusive acompanhamento de técnica de enfermagem em tempo integral, mas afastou genericamente a obrigação de custeio do home care, sem delimitar adequadamente quais serviços permanecem abrangidos pela cobertura contratual.

Afirma que a ausência de esclarecimento pode ensejar interpretação restritiva pela operadora, com risco de interrupção do tratamento domiciliar indispensável à manutenção da vida da autora. Defende, ainda, omissão quanto ao enfrentamento dos laudos médicos constantes dos autos, contradição no afastamento dos danos morais e requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, para explicitar a manutenção da obrigação de custeio da assistência domiciliar prescrita.

Por sua vez, a operadora Bradesco Saúde S/A sustenta omissão quanto à exclusão de cobertura de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, especialmente BOTON MICKEY e PEDIASUIT, alegando ausência de previsão no rol da ANS e incidência do art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação dos critérios cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI n. 7.265 para cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, especialmente em relação à equoterapia, bem como omissão quanto à forma de cobertura dos tratamentos, defendendo que eventual reembolso deve observar os limites contratuais e a rede credenciada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para excluir a obrigação de custeio dos procedimentos mencionados ou limitar eventual reembolso aos parâmetros contratuais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 365571395 e id 365821855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração opostos pela autora merecem parcial acolhimento, sem atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a paciente é portadora de doença crônica hipóxica com comprometimento motor significativo, necessitando de cuidados contínuos e alimentação por via enteral, bem como consignou que a prescrição médica recomendava acompanhamento de técnica de enfermagem em tempo integral para cuidados pessoais e administração de medicamentos.

Também constou expressamente do voto condutor que a negativa genérica de cobertura do tratamento domiciliar era indevida, tendo sido reconhecida a obrigação da operadora de custear os serviços indispensáveis ao tratamento da paciente, nos limites da assistência domiciliar efetivamente indicada.

Todavia, embora o acórdão tenha afastado a obrigação de fornecimento de “internação domiciliar (home care)”, a redação da parte dispositiva pode, de fato, gerar dúvida interpretativa quanto à manutenção da obrigação de custeio da assistência domiciliar prescrita, especialmente diante da distinção técnica realizada na própria fundamentação entre internação domiciliar e assistência domiciliar.

Nesse contexto, os embargos merecem acolhimento apenas para esclarecimento, a fim de consignar expressamente que a exclusão da obrigação de fornecimento de internação domiciliar não afasta o dever da operadora de custear os serviços de assistência domiciliar efetivamente prescritos e reconhecidos no acórdão como necessários ao tratamento da autora, especialmente enfermagem técnica vinculada aos cuidados médicos indicados, alimentação enteral, terapias multiprofissionais deferidas nos autos, medicamentos, insumos e demais procedimentos relacionados ao quadro clínico comprovado, observados os limites da assistência domiciliar e das prescrições médicas existentes no processo.

Tal esclarecimento, contudo, não implica restabelecimento integral da sentença nem reconhecimento de obrigação ampla, genérica e irrestrita de cobertura futura, permanecendo hígida a conclusão do acórdão quanto à inexistência de necessidade clínica de estrutura típica de internação hospitalar em domicílio.

Também não há omissão relevante quanto à análise dos laudos médicos mencionados pela embargante. O voto condutor examinou o quadro clínico da autora, transcreveu a prescrição médica central da demanda e apreciou precisamente a natureza do tratamento indicado, concluindo, de forma fundamentada, que o caso configura hipótese de assistência domiciliar, e não internação domiciliar.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna quanto ao afastamento dos danos morais. O acórdão reconheceu a existência de alegações de atraso em reembolsos e intercorrências no curso processual, mas concluiu inexistir comprovação de efetivo agravamento clínico decorrente diretamente da negativa de cobertura apto a justificar indenização extrapatrimonial.

Os embargos opostos pela operadora, por sua vez, não merecem acolhimento.

O acórdão apreciou expressamente a controvérsia relativa às terapias e métodos terapêuticos indicados à autora, inclusive equoterapia, hidroterapia e métodos Pediasuit/Therasuit, adotando entendimento alinhado à jurisprudência então prevalecente nesta Câmara e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados no próprio voto.

Igualmente não há omissão quanto à forma de cobertura dos procedimentos. O acórdão delimitou a obrigação da operadora aos tratamentos efetivamente indicados e necessários ao quadro clínico da paciente, afastando expressamente cobertura ilimitada e irrestrita. Eventuais questões relativas à operacionalização do cumprimento, rede credenciada ou limites de reembolso deverão ser apreciadas na fase de cumprimento, caso concretamente suscitadas.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por A. C. G.
representada por Selma Ferreira da Silva,
apenas para aclarar que a exclusão da obrigação de fornecimento de internação domiciliar (home care) não afasta o dever de custeio da assistência domiciliar efetivamente prescrita e reconhecida como necessária ao tratamento da autora, sem efeitos infringentes, e rejeito os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026